Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719199-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL MAZZA MEDEIROS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELLA GIANNA MAZZA APELADO: DIRETOR DO CETEB - CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA. D E S P A C H O Na origem, o apelante impetrou Mandado de Segurança, em 27/5/2022, diante de ato praticado pela DIRETORA DO CENTRO TECNOLOGICO DE BRASILIA – CETEB, consistente em negativa da inscrição do impetrante na referida instituição de ensino supletivo para a conclusão do ensino médio, em razão de não possuir 18 anos completos. O impetrante alegou possuir 17 anos e cursar regularmente o terceiro ano do ensino médio, tendo sido aprovado em exame vestibular do CEUB para cursar Ciência da Computação, necessitando realizar sua matrícula na instituição até 5/8/2022. O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo Juízo de origem. Foi proferida Sentença denegando a ordem de segurança. Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso, com o escopo de reformar a Sentença e conseguir tutela jurisdicional que lhe permitisse cursar o ensino supletivo para a conclusão do ensino médio e, dessa forma, realizar sua matrícula na mencionada instituição de ensino superior. Contudo, observo que, em suas razões recursais, o apelante informou que o prazo para realiar sua matrícula na instituição de ensino superior se estenderia até o dia 1/9/2022. Além disso, também foi noticiado que o apelante teria completado 18 (dezoito) anos em 4/10/2022. Frise-se que estes autos vieram para minha análise em 18/11/2022. Assim, diante do decurso do prazo para realização de matrícula na mencionada instituição de ensino superior, bem como o alcance da maioridade pelo apelante, intime-se o recorrente a informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado o seu desinteresse no prosseguimento deste recurso. Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator